Tribunal: TJDFT
Processo: 0735470-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os elementos probatórios constantes dos autos são insuficientes à decretação de um juízo condenatório pelo crime de descumprimento de medidas protetivas. Isso porque a correspondência eletrônica encaminhada pelo réu à vítima trata da relação dele com sua filha e, por isso, não revela, de maneira indene de dúvidas, descumprimento de medida protetiva.

2. Recurso conhecido e desprovido.